Tribunal: TJSP
Processo: 2185566-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de "home care" fora da rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Serviço de "home care" já vem sendo prestado pela operadora de plano de saúde. Averiguação quanto à adequação do "home

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de "home care" fora da rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Serviço de "home care" já vem sendo prestado pela operadora de plano de saúde. Averiguação quanto à adequação do "home care" fornecido pela agravada deve ser feita por especialista. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185566-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALICE
BRUNIS CARVALHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado PLENA
OURO (CONVÊNIO) PLENA SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185566-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.922
2
Agravo de
Instrumento n°:
2185566-90.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Alice Brunis Carvalho
Agravado(s):
Plena Saúde Ltda.
Comarca:
São Paulo Nossa Senhora do Ó 1a Vara Cível
1a Instância:
1006842-69.2020.8.26.0004
Juíza:
Cláudia Barrichello
Voto no
27.922
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória
de urgência para custeio de “home care” fora da rede
credenciada. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.
Serviço de “home care” já vem sendo prestado pela
operadora de plano de saúde. Averiguação quanto à
adequação do “home care” fornecido pela agravada deve ser
feita por especialista. Oportuno aguardar-se a instrução
processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 79/80 e 498/500 dos autos de origem que, em ação de obrigação de
fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de “home
care” fora da rede credenciada.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/11.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 13/14) e respondido (fls. 17/22).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento (fls. 46/49).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência pressupõe a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185566-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.922
3
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice não estão configurados os
requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a
concessão da tutela de urgência, antes da formação do contraditório e de
eventual produção de provas.
No
atual
estágio
processual,
não
restou
suficientemente demonstrada a necessidade do serviço de “home care”
ser prestado fora da rede credenciada ou mesmo a inadequada dos
serviços prestados pela operadora de plano de saúde.
A averiguação quanto à adequação do home care
fornecido pela agravada deve mesmo ser feita por especialista e, no caso,
o Juízo facultou à agravante a apresentação de laudo feito por qualquer
médico, inclusive não conveniado (fls. 507 dos autos de origem). Os
documentos que instruem o processo até agora são insuficientes para
acolher a pretensão da agravante.
Conforme
bem
ressaltado
no
parecer
da
d.
Procuradoria de Justiça, cujos argumentos também adoto como
fundamento: Em outubro do ano em curso, a agravada peticionou nos autos
principais, noticiando o cumprimento das determinações contidas na decisão de
fls.544/546, apresentando os relatórios da equipe multidisciplinar. Constata-se,
assim, que houve o cumprimento da decisão acima proferida, de forma que o
agravo não possui qualquer utilidade, não havendo qualquer proveito para a
agravante. Dessa forma, seja porque a pretensão recursal não comporta
provimento, seja porque a este tempo a prestação do home care pela agravada vem
ocorrendo a contento, depois da última decisão do magistrado de primeiro grau,
somos pelo não conhecimento do presente recurso, ou improvimento das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185566-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.922
4
recursais. (fls. 48/49).
Assim, os fatos alegados na precisam ser elucidados
ao longo da instrução processual. A apreciação do pedido de tutela
provisória envolve o próprio mérito da ação, sendo necessária a dilação
probatória, quando, então, o MM. Juiz a quo estará munido de maiores
elementos para poder apreciar a questão com maior segurança,
observando-se que a medida pode ser concedida em qualquer fase do
processo, desde que haja prova convincente e robusta.
Destarte, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator